Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702339-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA LOPES OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão de ID 211422222 dos autos originais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada pela autora para que fosse determinado ao Distrito Federal o fornecimento de “CE – COLECISTECTOMIA”. Alega a Agravante, que tem 56 (cinquenta e seis) anos e foi diagnosticada com “Colelitiase — CID: K80, além das comorbidades, HAS e Hipotireoidismo”, que necessita com urgência da cirurgia, nos termos do relatório médico em ID 211420156 dos autos de origem; que o direito à saúde é previsto na Constituição Federal, sendo a assistência terapêutica integral incluída entre as ações do Sistema Único de Saúde (SUS); que a garantia de acesso aos serviços de assistência à saúde é reafirmado na própria Lei Orgânica do DF, sendo exigível judicialmente; que a demora no fornecimento da consulta e exame pleiteados expõe a saúde do recorrente a sérios riscos; que, assim, presentes na hipótese a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável; que os enunciados n. 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça tratam sobre a caracterização da urgência/emergência, assim como a recomendação de como se dará a avaliação da tutela de urgência. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do presente recurso e a reforma da decisão para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CE – COLECISTECTOMIA. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexistem nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, estando assistida pela Defensoria Pública. Deste modo, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Conforme documentos anexados aos autos originários (ID 211420156), a agravante possui 56 (cinquenta e seis) anos e foi diagnosticada com “Colelitiase — CID: K80, além das comorbidades, HAS e Hipotireoidismo”. Além disso, de acordo com o relatório médico em ID 211420156, a agravante necessita com urgência da cirurgia em razão do risco de complicações (como pancreatite, colecistite, hepatite (...), sepse e morte). De fato, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente a fumaça do bom direito. Isto porque, na hipótese em análise, a agravante foi inserida no SISREG em 29/07/2024, de modo que sua espera não ultrapassou o prazo considerado razoável no Enunciado 93 do CNJ, de modo a justificar o deferimento da tutela pretendida. Ainda, importante destacar que a presente decisão se amolda ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). No caso, como já demonstrado, a Agravante encontra-se inserida no Sistema de Regulação e aguarda o surgimento de vagas para a realização da cirurgia, não tendo sido ultrapassado o prazo de 180 dias; logo, inexiste ausência ou deficiência grave do serviço. Desta forma, ausente a fumaça do bom direito, não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Desta forma, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito